Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A verba depositada em conta bancária, decorrente de empréstimo, pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do Código de Processo Civil.

2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese não possua natureza salarial, pode vir a ser considerado impenhorável, contanto que o executado demonstre que o mútuo se destina ao sustento de sua família ou da própria parte. Precedentes STF.

3. Agravo conhecido e desprovido.